Tribunal: CARF
Processo: 16327.001317/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001317/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
ING BANK N.V.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/10/2006
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art.
32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001317/2009-67
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
ING BANK N.V., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 12a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, Acórdão no 16-27.462/2010, às e-fls. 765/499, que julgou procedente o
lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com
os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao
período de 01/2006 a 10/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls. 26/28 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.235.814-4.
Segundo consta do relatório fiscal, a autuada deixou de informar fatos geradores
da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de Participação nos
Lucros e Resultados – PLR.
A multa aplicada corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, limitada, por competência, ao limite mensal acima mencionado.
Os cálculos da multa em cada competência constam do Anexo I, no qual todos os
valores estão expressos em Reais (R$) e onde se encontram discriminados todos os segurados e
os respectivos valores de PLR por eles recebidos na coluna “Salário de Contribuição (Valores
não declarados em GFIP).
, A partir da edição da Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, a multa no lançamento de oficio sobre a totalidade ou diferença das contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fundos (terceiros), simultaneamente nos casos de falta
de recolhimento, de falta de declaração e no de declaração inexata, passou a ser regida pelo art.
44 da Lei 9.430/96.
A multa prevista no inciso I do citado art. 44, é única, de 75% (setenta e cinco por
cento), e visa apenar, de fomra conjunta, tanto o não pagamento, seja ele parcial ou total, do
tributo devido, quanto a não apresentação da declaração ou de sua apresentação de fonna inexata.
Observa que a multa de oficio a partir da competência dezembro de 2008, não
pode conviver com outra penalidade da mesma natureza e sobre o mesmo fato, ou seja, para a
conduta de não pagar e não declarar os valores relativos às contribuições previdenciárias e de
terceiros ou de declara-los de fonna inexata, teremos somente a multa no lançamento de oflcio.
Relativamente aos fatos geradores ate' novembro de 2008, para a ausência de
declaração ou declaração inexata, concomitante à ausência de recolhimento, a lavratura deve ser
feita de acordo com o disposto no art. 106, do Código Tributário Nacional, o qual prevê a
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

aplicação de nova lei a um fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Assim, a partir da vigência da MP n° 449/2008 e agora com a Lei n° 11.941/2009,
no que tange aos fatos geradores ate' novembro de 2008, a lavratura em casos de falta de
recolhimento e de declaração inexata, como no caso em tela, deve ser realizada com a penalidade
menos severa resultante da comparação entre a aplicação da multa de ofício estabelecida pelo
inciso l do art. 44 da Lei n° 9.430/96 e a soma da multa de mora prevista pela alinea “a”, do
inciso II, do art. 35 da Lei 8.212/91 (24%) com multa prevista no inciso IV, parágrafo 5° do art.
32 do mesmo diploma legal, aplicando-se a que for mais benéfica ao sujeito passivo. Tal
comparação foi feita e apresentada no Anexo II.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 506/586, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, trazendo alguns contrapontos específicos a
decisão, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Da inexistência de base legal para aplicação da multa
Não há razão para a aplicação da multa ora combatida devido a inexistência de base
legal para exigi-la. Foi aplicado o disposto no artigo 32, parágrafo 5° da Lei 8.212/91
com redação dada pela lei 9.528/97, conforme consignado na autuação.
No entanto, o dispositivo legal utilizado pela fiscalização foi expressamente revogado
com o advento da Medida Provisória n° 449/08, convertida na Lei 11.941/09, em vigor.
Tendo em vista a revogação, expressa e anterior à lavratura deste Auto de Infração do
dispositivo apontado pela fiscalização para fundamentar a aplicação da multa ora
combatida, esvai-se por completo a legitimidade da penalidade impugnada.
Muito embora a autuação se refira a fatos geradores que ocorreram nos anos de 2005 e
2006, é certo que o fundamento legal da multa deve refletir a legislação vigente na
ocasião da lavratura do Auto de Infração.
Deste modo, inexiste base legal para exigir da impugnante essa multa, pois trata-se de
penalidade imposta de fonna totalmente arbitrária sem que esteja amparada em qualquer
dispositivo de lei válido e vigente que lhe dê fundamento o que viola o princípio da
legalidade. Cita o artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Da multa mais benéfica ao contribuinte – Art. 32-A da Lei 11.941/09
Com a revogaçao do art. 32, parágrafo 5° da Lei 8.212/91, foi editada u a nova base
para aplicação da multa por apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
No entendimento da fiscalização a multa prevista pelo art. 32, parágrafo 5° da Lei
8..2l2/91 teria sido revogada pela Lei 11.941/09 a qual teria previsto a aplicação da
multa do art. 44 da Lei 9.430/96 (multa de 75%) para os casos de falta de declaração ou
declaração inexata na GFIP.
Efetuou a fiscalização uma comparação entre a multa anterior e a suposta atual multa de
75% para saber qual seria mais benéfica à impugnante. Deste modo, para os meses de
janeiro, fevereiro e outubro de 2006 aplicou a multa anterior prevista pelo art. 32,
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

parágrafo 5° da Lei n° 8.212/91 e para o mês de agosto de 2006 aplicou a multa de 75%
por ser mais benéfica.
Foi esse o cálculo que fez a fiscalização para cada mês objeto da autuação, encontrando
ao seu final o valor total de R$ 39.875,40 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco
reais e quarenta centavos).
Porém referido cálculo encontra-se equivocado, pois com o advento da Medida
Provisória n° 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, o artigo 32, parágrafo 5° da Lei
8.212/91 foi revogado, tendo sido incluído o art. 32-A que dispõe que a multa a ser
aplicada em infrações como do presente caso será de R$ 10,00 a cada grupo de dez
infomiações incorretas ou omitidas na GFIP.
Assim, diversamente do sustentado pela fiscalização a multa prevista pela Lei n°
11.941/09 para os casos de falta de declaração de GFIP ou declaração inexata é aquela
prevista pelo art. 32-A e não a multa de 75%.
Aplicando-se 0 novo critério jurídico (art. 32-A da Lei 8.212/91), haverá uma sensível
redução da multa aplicada 0 que comprova que a legislação posterior fixou um critério
para cálculo da multa mais benéfico ao contribuinte, devendo-se observar o princípio da
retroatividade benigna.
Da retroatividade benigna
No caso concreto, a retroatividade benigna resulta na aplicação da multa prevista na Lei
n° 11.941/09 que, ao estabelecer penalidades mais brmdas, deve retroagir par alcançar
os créditos tributários constituídos contra a impugnante, nos termos do art. 106, inciso
II, alinea “c” do Código Tributário Nacional. Reproduz jurisprudências.
Não foi aplicada neste caso a multa mais benéfica ao contribuinte estabelecida na Lei
11.941/09, restando patente a ilegitimidade do Auto de Infração, que adotou critério de
cálculo da penalidade equivocada.
A utilização equivocada da base legal para aplicação da multa, quando se trata de
lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, tal como na
hipótese dos autos, é argumento suficiente para o cancelamento da autuação. Reproduz
0 artigo 142 do Código Tributário Nacional para corroborar seu entendimentos
(...)
Da necessidade de cancelamento dos AI's n°s. 37.235.811-0, 37.235.812-8 e
37.235.813-6
Da correta base de cálculo das Contribuições Previdenciárias
A legislação e doutrina são unissonas em considerar essencial à definiçao de salário sua
natureza de contraprestação habitual pelos serviços prestados pelo empregado, sendo
sempre a contrapartida paga pela empresa ao empregado em retribuição ao trabalho
realizado por este último em beneficio da primeira.
Não é, pois, qualquer valor pago ao empregado que configura salário, mas tão somente
aquele valor que constitua a compensação pelo trabalho prestado, isto é, o valor que
represente retribuição ao empregado.
Assim, a Impugnante passa a demonstrar que a Participação nos Lucros e/ou Resultados
não constitui, em hipótese alguma, parcela integrante da remuneração de seus
segurados, pois não é paga de forma habitual e nem tampouco como contraprestação
pelos serviços prestados por estes, sendo assim, mister o cancelamento da presente
autuação.
Da natureza das verbas pagas a título de PLR
Da análise do art. 7°, XI, da Constituição Federal, é possível constatar q o próprio
legislador constituinte excluiu, do conceito de remuneração, as parcelas pagas pelo
empregador aos seus funcionários a título de participação nos lucros ou resultados.
Exatamente por não configurar salário, é que também no âmbito previdenciário o
legislador determinou expressamente a vedação à incidência de contribuição ~ .
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

previdenciária sobre as verbas pagas a título de PLR. É o que dispoe o art. 28, §9°, “j”,
da Lei n° 8.212/91.
Portanto, claro está que, quer por disposição constitucional, quer por disposição legal
expressa, as verbas pagas a título de distribuição de lucros ou resultados jamais
poderiam ser caracterizadas como remuneração.
(...)
Assim, por expressa determinação constitucional e legal e, ainda, por não representar
uma contraprestação de serviço e não ser habitual, e' inviável pretender caracterizar as
verbas advindas da participação nos lucros e resultados como se remuncratórias fossem.
Reproduz jurisprudência e conclui que constitucionalmente as verbas pagas a titulo de
PLR não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Da impossibilidade de tributação pelas contribuições previdenciárias dos valores
contidos sob a rubrica PLR - Critérios Legais na Formatação dos Acordos
Conforme se depreende da leitura dos artigos 2° e 3°, da Lei n° 10.101/2000, o
legislador trouxe à baila requisitos necessários à validade das Convenções e Acordos
Coletivos para pagamento de participação nos lucros e/ou resultados, os quais se
encontram presentes no instrumento firmados pela Impugnante.
Especificamente no que diz respeito ao requisito das regras claras e objetivas dos
direitos substantivos para fruição da participação nos lucros e/ou resultados é
importante esclarecer que este requisito nada mais obriga do que a existência de um
critério objetivo, quer dizer, matemático para a aferição do valor a que fará jus o
funcionário a titulo de PLR, na hipótese de atingimento das metas.
(...)
Todos os requisitos para a formatação e formalizaçao dos planos de participação nos
resultados da empresa estão postos nas determinações da Lei n° l0.l0l/2000, que é o
instrumento competente para regular o tema, como determina a própria Constituiçao
Federal, em seu artigo 7°, inciso XI.
Não cabe ao Fisco criar qualquer outro requisito, sob pena de desrespeitar não só a
Constituiçao, como também a Lei n° 10.101/2000 e a determinaçao contida no artigo
28, § 9° alínea “j” da Lei 8.212/91.
Demonstrara em sua defesa a precariedade da ação fiscal, tendo em vista que a
fiscalizaçao nao analisou os aspectos fáticos que antecederam a formalização dos
programas de PLR por ela mantidos, o que acarretou em erros evidentes do trabalho
fiscal.
(...)
Da primeira acusação fiscal - Descaracterização dos pagamentos efetuados a título de
participação nos lucros e resultados com fundamento nas Convenções Coletivas dos
anos de 2005 e 2006
A fiscalização descaracterizou os pagamentos realizados com base nas Convenções
Coletivas de Trabalho sobre PLR dos Bancos em 2005 e 2006.
, O foco dessa defesa será a Convenção Coletiva do ano base de 2006, tendo em vista
que a fiscalização apenas descaracterizou as antecipações dos pagamentos efetuados
com base nessa Convenção, apesar de também fazer referência à Convenção Coletiva de
2005. Reproduz trecho do Relatório fiscal.
Afirma que as Convenções Coletivas são instrumentos de caráter normativo, aprovados
pelos Sindicatos das categorias (empregados e empregadores) após ampla negociação
coletiva e, por esse motivo, o programa de metas, resultados e prazos era previamente
divulgado e pactuado entre as partes, sendo a data da assinatura do acordo mera
formalização daquela realidade. E, ainda, que as Convenções Coletivas possuem regras
claras e objetivas quanto ao método para pagamento das verbas de PLR.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

Buscará demonstrar que nao é competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
análise das cláusulas das Convenções Coletivas do Trabalho.
(...)
Conclusão - Improccdência da primeira acusação fiscal
As Convenções Coletivas de PLR dos anos de 2005 e 2006 cumpriram com todos os
requisitos exigidos pela Lei n° 10.101/00, quais sejam pactuação prévia das metas e
resultados e presença de regras claras e adjetivas.
Ficou demonstrado que a fiscalização não compreendeu ou não quis compreender que
as Convenções Coletivas constituem reflexo de amplos e prévios debates entre os
Sindicatos das empresas e dos empregados em tomo da fonnatação do programa de
metas e resultados da empresa (negociação coletiva).
Também ficou demonstrada a existência de regras claras e objetivas para realização do
cálculo matemático para aferição dos valores de PLR.
Por fim, ficou comprovado que a Secretaria da Receita Federal do Brasil não é o órgão
competente para descaracterizar (anular) as Convenções Coletivas de Trabalho.
Da segunda acusação fiscal – Descaracterização dos pagamentos efetuados a titulo de
PLR com fundamento nos Acordos Coletivos doas anos de 2005 e 2006.
A fiscalização descaracterizou os pagamentos realizados com base nos Acordos
Coletivos de 2005 e 2006.
O foco dessa defesa será o Acordo de PLR do ano base de 2005, tendo em vista que a
fiscalização apenas descaracterizou as antecipações dos pagamentos efetuados com base
nesse Acordo, apesar de também fazer referência ao Acordo de PLR de 2006.Reproduz
trecho do Relatório fiscal.
Afirma que acaso a fiscalização tivesse analisado o contexto fático que ensejou a
assinatura dos PLR de 2005 e 2006, teria notado que todos os requisitos foram
devidamente cumpridos, até mesmo porque, 0 programa de metas, resultados e prazos
era previamente divulgado e pactuado entre as partes. E, ainda, que o PLR objeto da
presente autuação possui regras claras e objetivas. _ Restará comprovado que os
requisitos para aferição da legitimidade dos acordos de PLR foram devidamente
cumpridos pela Impugnante.
(...)
Conclusão - Improccdência da segunda acusação fiscal
Verifica-se que a fiscalização não compreendeu ou não quis compreender que os
programas de PLR mantidos pela impugnante constituiriam reflexo de amplos e prévios
debates entre representantes da empresa e dos empregados em tomo da formatação do
programa de metas e resultados da empresa.
Restou cabalmente demonstrado que contratou uma empresa de consultoria e gestão em
recursos humanos para elaboração do plano de metas, que juntamente com a
impugnante e com os representantes dos funcionários fez um estudo detalhado sobre a
atividade do Banco para elaboração das metas e parâmetros para aferição dos
resultados.
Ficou demonstrado que a assinatura do Acordo de PLR do ano de 2005 ocorreu antes do
pagamento da verba de PLR, fato que por si só confirma a existência de pactuação
prévia.
Em relação à presença de regras claras e objetivas, demonstrou-se a presença de vicios
insanáveis na autuação que exige a presença de determinadas regras quando lhe for mais
conveniente, ora exigindo a presença de avaliação, ora considerando subjetiva a
avaliação individual.
Também demonstrou a existência de objetivos e metas para aferição do resultado dos
programas de PLR dos anos de 2005 e 2006, tendo em vista a presença de um cálculo
matemático claro e objetivo no Acordo de PLR de 2005.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

Além disso, foi demonstrado que seria permitido pela Lei l0.10l/00 a presença de metas
adjetivas (subjetivas) para aferição dos resultados individuais dos funcionários.-
Da ausência dos elementos caracterizadores do conceito de Salário
A participação nos lucros e/ou resultados não está vinculada ao signo “remuneraçao” de
forma que nao se constitui em fato gerador de contribuição previdenciária, por mais
razão ainda está ela excluída do conceito de salário.
A participação nos lucros e/ou resultados caracteriza-se como beneficio concedido por
mera liberalidade da impugnante, não restando dúvidas de que tais verbas não poderiam
sofrer a incidência de contribuições previdenciárias. Nesta verba estão ausentes os
principais pressupostos para configuração de salário, quais sejam, a habitualidade e a
contraprestaçao por serviço prestado.
Vale ressaltar que tais parcelas foram pagas em quota única anual, o que lhes retira a
condição de contraprestação habitual pelos serviços prestados pelo fimcionário.
Reproduz jurisprudência.
Em relação à contraprestação pelo serviço prestado, está ausente este requisito pelo
simples fato de que a própria Constituição Federal elencou a verba paga a título de PLR
como sendo mera liberalidade do empregador. _ Assim, o pagamento de verba de PLR
não se trata, de maneira alguma, de contraprestação pelos serviços dos segurados (“pelo
trabalho”), mas sim urna forma de viabilizar o próprio funcionamento da empresa, com
o intuito de incrementar os seus resultados.
As gratificaçoes nao sao pagas pela impugnante aos seus funcionários como
contraprestação pelo trabalho prestado, mas sim como fomia de maximizar seus lucros.
Reproduz jurisprudência.
Resta cabalmente comprovado que as 'verbas pagas pela impugnante a título de PLR,
ainda que não fossem caracterizadas como tal, não poderiam jamais configurar salário,
por terem como características intrínsecas a facultatividade, a ausência de habitualidade
e a variabilidade.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a comprovação da total inocorrência da
suposta irregularidade apontada, requer uma vez mais a desconstituição do crédito
indevidamente constituído.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se do Auto de Infração decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
§5° (CFL 68), consubstanciado no DEBCAD n° 37.235.814-4.
Segundo consta do relatório fiscal, a autuada deixou de informar fatos geradores
da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de Participação nos
Lucros e Resultados – PLR.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que o processo referente a obrigação principal seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Relativamente a questão de mérito que diz respeito aos AIOP ́s, não merece tecer
maiores considerações, tendo em vista que foram demasiadamente tratadas nos processos
próprios.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos
em três DEBCAD ́s, quais sejam: 37.235.811-0 (parte empresa e RAT), respectivamente
correspondente ao PAF n° 16327.001314/2009-23.
Pois bem, o processo foi analisado por esta Turma na mesma sessão de
julgamento, sendo o mérito julgado procedente, conforme depreende-se do Acórdão n° 2401-
010.786.
O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de aplicação
de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou
decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no AIOP retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta autuação,
mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo principal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

A contribuinte insurge-se quanto o valor da multa aplicada, bem como uma
eventual gradação e, consequentemente, recalculo. Sendo assim, analisamos tal ponto na
seguinte perspectiva.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001317/2009-67

Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recalculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 718
DF CARF MF
Original